Tribunal: TJPA
Processo: 0000742-75.2017.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000742-75.2017.8.14.0030

APELANTE: JEFFERSON LUIZ NASCIMENTO CARVALHO

ADVOGADO DATIVO: GABRIEL FELIPE PINHEIRO MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E JUDICIAL. NULIDADE AFASTADA. PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Jefferson Luiz Nascimento Carvalho contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim, que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, na forma do art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70, do Código Penal. O crime ocorreu na noite de 30 de dezembro de 2016, quando o apelante, em comunhão de desígnios com outro agente, invadiu a residência da vítima João Renato Martins dos Santos, subtraindo bens mediante grave ameaça e violência, mantendo as vítimas amarradas e trancadas em cômodo da residência. A defesa alegou, em preliminar, nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, e, no mérito, insuficiência probatória para a condenação, requerendo ainda revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial e sua repercussão no reconhecimento judicial subsequente; (ii) examinar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; e (iii) analisar a regularidade da dosimetria da pena imposta, notadamente quanto à aplicação das majorantes, valoração negativa das circunstâncias judiciais e concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não conduz à nulidade da prova quando o reconhecimento do acusado é ratificado em juízo sob o crivo do contraditório, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n. 2.061.969/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/06/2023).

As vítimas reconheceram o réu em juízo, de forma firme, coerente e harmônica, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica da ação criminosa, o uso de arma de fogo e a violência empregada, o que confere robustez e credibilidade à prova oral colhida sob contraditório.

A alegação de contradições nos depoimentos das vítimas não prospera, pois eventuais variações periféricas são naturais em relatos humanos submetidos a eventos traumáticos e não são aptas a infirmar a credibilidade do conjunto probatório.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorrido na espécie (AREsp n. 2.435.147/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 16/12/2024).

A materialidade do crime está devidamente comprovada por boletins de ocorrência, autos de apreensão e demais documentos constantes dos autos, que detalham a subtração dos bens e a violência empregada.

A dosimetria da pena foi corretamente fixada. A majorante do uso de arma de fogo encontra respaldo nas declarações consistentes das vítimas, sendo dispensável a apreensão ou perícia da arma, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 1871009/DF, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 07/04/2022).

A valoração negativa das circunstâncias judiciais se justifica diante da gravidade concreta do delito, perpetrado à noite, durante reunião familiar, com imobilização violenta das vítimas, circunstâncias que extrapolam o tipo penal e legitimam a exasperação da pena-base.

Correta a aplicação do concurso formal previsto no art. 70 do Código Penal, ante a prática de múltiplos crimes mediante uma só ação, com pluralidade de vítimas, impondo-se a majoração da pena de forma obrigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de estrita observância às formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não acarreta nulidade quando ratificado em juízo sob contraditório.

O reconhecimento judicial, corroborado por depoimentos firmes, coesos e harmônicos das vítimas, é apto a sustentar a condenação penal.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados com violência, possui especial relevância probatória quando não infirmada por provas em sentido contrário.

A ausência de apreensão ou perícia da arma de fogo não impede a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do CP, quando confirmada por prova oral idônea.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais e a aplicação do concurso formal exigem apenas a demonstração de elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, como o contexto do crime e a multiplicidade de vítimas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CP, arts. 59, 70, 157, §2º, incisos I e II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.061.969/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/06/2023; STJ, AREsp n. 2.435.147/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 16/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1871009/DF, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 07/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Jefferson Luiz Nascimento Carvalho, em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim, que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 76 (setenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 70, todos do Código Penal Brasileiro.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao recorrente e ao corréu Vinicius Silva dos Santos a prática de roubo qualificado, ocorrido na noite de 30 de dezembro de 2016, quando, munidos de armas de fogo, invadiram a residência da vítima João Renato Martins dos Santos, subtraindo diversos bens mediante grave ameaça e violência, tendo amarrado e trancado as vítimas no banheiro da casa.

O juízo de primeiro grau, após regular instrução probatória, rejeitou a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal e, com fundamento nos depoimentos das vítimas e elementos colhidos sob o crivo do contraditório, julgou procedente a denúncia, reconhecendo o concurso formal de crimes.

A Defesa, inconformada, interpôs apelação (ID 29054376), arguindo, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, por violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, destacando a ausência de descrição pormenorizada do suspeito, a inexistência de testemunhas presenciais e a apresentação isolada da imagem do acusado. Afirmou que tais vícios contaminariam também o reconhecimento judicial subsequente.

No mérito, aduziu ausência de provas suficientes à condenação, sustentando que apenas duas das vítimas reconheceram o acusado, e que houve contradições nos depoimentos, notadamente em relação a características físicas do réu. Requereu, ao final, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, pleiteando a exclusão da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, a desconsideração das circunstâncias judiciais negativas e o afastamento do concurso formal.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 29054380), pugnou pela manutenção da sentença. Destacou que o reconhecimento judicial foi realizado de forma regular, sob o crivo do contraditório, tendo sido corroborado por depoimentos firmes, coerentes e harmônicos das vítimas. Enfatizou a suficiência do conjunto probatório coligido aos autos e defendeu a correção da dosimetria fixada na sentença.

Remetidos os autos ao Ministério Público de segundo grau, a ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando a inexistência de nulidade no reconhecimento pessoal, diante da ratificação em juízo com amparo no contraditório e na ampla defesa. Ressaltou a existência de prova robusta quanto à autoria e materialidade, bem como a regularidade da dosimetria da pena aplicada, considerando a gravidade concreta do crime, o uso de arma de fogo e a ocorrência em reunião familiar, à noite, o que justifica a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO RECURSO.

Versa a presente Apelação Criminal sobre a insurgência de Jefferson Luiz Nascimento Carvalho contra sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

A Defesa, em suas razões recursais, suscita, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por suposta inobservância ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, aduzindo que a ausência de descrição prévia do agente, bem como a apresentação isolada da fotografia do recorrente, macularia a validade do ato e contaminaria o reconhecimento judicial subsequente. No mérito, alega ausência de provas seguras quanto à autoria, com base em supostas contradições entre os depoimentos das vítimas, notadamente sobre características físicas do agente.

Passo a analisar.

II.I – Da preliminar de nulidade por irregularidade no reconhecimento pessoal

Alega a Defesa que o reconhecimento realizado não observou o rito do art. 226 do CPP, em razão da ausência de alinhamento formal e auto circunstanciado. De fato, a jurisprudência atual, notadamente após o julgamento do HC 598.886/SC pelo Superior Tribunal de Justiça, tem conferido caráter vinculante às formalidades do art. 226 do CPP, tratando-as como garantias processuais do acusado, cuja inobservância pode acarretar a nulidade da prova se esta for a única a embasar a condenação.

No entanto, não é o que se verifica nos presentes autos.

Com efeito, a jurisprudência hodierna, consolidada sob a égide do devido processo legal e da ampla defesa, tem firmado entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem o rigor técnico do art. 226 do CPP não implica, por si só, a nulidade do ato processual, mormente quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Como é de conhecimento, "Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo" (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).
2. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou que o Delegado da Polícia Civil, ouvido em juízo, relatou que sua equipe conseguiu levantar a identidade da quadrilha que estava realizando assaltos a bancos na região, que foram comparadas as imagens das câmeras de segurança da casa da vítima com algumas obtidas em redes sociais, sendo passível identificá-lo. 3. Por conseguinte, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes em questão não tem como único elemento de prova eventual reconhecimento viciado realizado pelas vítimas na fase policial, mas também a prova oral colhida durante instrução criminal, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do E. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ.
4. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias, em relação ao conteúdo das imagens obtidas por meio das câmeras de segurança, a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.061.969/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023, grifei)

No caso dos autos, verifica-se que o reconhecimento do réu foi confirmado pelas vítimas em sede judicial, em audiência de instrução e julgamento, com a presença da defesa técnica, oportunidade na qual os declarantes reafirmaram, de forma firme e coerente, a autoria do crime por parte do ora recorrente.

Os depoimentos das vítimas revelam-se consistentes, harmônicos entre si e com os demais elementos colhidos nos autos. Ressalte-se, inclusive, que duas das vítimas foram uníssonas em reconhecer Jefferson como um dos autores do delito, narrando, em detalhes, a dinâmica da ação criminosa, o uso de arma de fogo e a violência exercida contra os presentes na residência invadida.

No ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também tem admitido a condenação com base nos testemunhos das vítimas, desde que firmes, coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, como no presente caso:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 386, VII, DO CPP E 59 DO CP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.
CRIME PATRIMONIAL. ESPECIAL VALOR À PALAVRA DA VÍTIMA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA FRAÇÃO ELEITA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial apresentado pelo recorrente, que alega violação aos arts. 386, VII, do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, pretendendo a reforma da condenação com base na fragilidade do depoimento da vítima e revisão do quantum de pena estabelecido na dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a violação ao art. 386, VII, do CPP pode ser revista nesta instância, considerando a aplicação da Súmula 83 do STJ, que impede o recurso especial quando a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência da Corte; e (ii) estabelecer se é possível a revisão do quantum da pena fixada na primeira fase da dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando o delito é praticado sem testemunhas presenciais. Assim, a análise dos elementos de convicção que fundamentaram a condenação está em consonância com o entendimento da Corte, incidindo a Súmula 83 do STJ.

4. Para modificar as conclusões da instância ordinária e revisar o conteúdo fático-probatório, necessário para avaliar a robustez do depoimento da vítima e justificar eventual absolvição, seria imprescindível a reanálise de provas, o que é inviável em sede de recurso especial, em razão do óbice imposto pela Súmula 7 do STJ.

5. No que tange à dosimetria, o STJ já firmou entendimento de que a exasperação da pena na primeira fase é uma atividade discricionária do julgador, limitada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A revisão dessa decisão só é possível em casos de manifesta ilegalidade, situação não configurada no caso concreto. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.435.147/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

II.II – DO MÉRITO RECURSAL.

Superada a preliminar, adentra-se ao mérito, onde não merece acolhida a tese absolutória por ausência de provas.

A tese central do apelante repousa sobre a alegação de ausência de provas robustas aptas a embasar a condenação, invocando supostas inconsistências nos reconhecimentos das vítimas e contradições nos elementos colhidos durante a instrução.

Entretanto, tal alegação não prospera diante do conjunto probatório constante dos autos.

A materialidade delitiva está cabalmente comprovada por meio dos autos de apreensão, boletins de ocorrência e demais documentos lavrados durante a persecução penal, os quais descrevem a dinâmica dos fatos e os objetos subtraídos no crime.

No que tange à autoria, esta se encontra demonstrada de forma firme e segura pelas declarações das vítimas, prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório, em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/88) e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88). Tais testemunhos são harmônicos, coesos e convergentes na atribuição da conduta ao réu Jefferson Luiz Nascimento Carvalho, bem como na descrição do modus operandi do crime.

No caso concreto, as declarações das vítimas indicam, com grau elevado de certeza, a participação ativa do apelante na empreitada criminosa. As vítimas narraram com detalhes a invasão à residência durante a noite, a grave ameaça perpetrada com arma de fogo, a subtração dos bens e a imobilização dos presentes, trancando-os em um dos cômodos da casa. Tal narrativa encontra eco nos autos, inclusive com indícios que demonstram a coautoria com o corréu Vinicius Silva dos Santos.

Não há, como pretende fazer crer a defesa, qualquer desconformidade substancial entre os depoimentos colhidos. As supostas contradições invocadas não têm o condão de infirmar a credibilidade do conjunto probatório, tratando-se, em verdade, de variações periféricas esperadas em relatos de memória e percepção humana, especialmente em contextos de estresse intenso como o vivido pelas vítimas.

Portanto, a robustez do acervo probatório não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e à autoria, estando a condenação firmada em elementos válidos e idôneos. A sentença de primeiro grau analisou de forma exaustiva os depoimentos prestados, bem como sopesou adequadamente as circunstâncias que evidenciam a maior reprovabilidade da conduta do recorrente.

Registre-se que não há nos autos qualquer prova em sentido contrário capaz de afastar os testemunhos firmes das vítimas. Ao revés, inexiste álibi consistente, tampouco prova negativa eficaz produzida pela defesa.

Quanto à dosimetria da pena, requer a Defesa a exclusão da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal (uso de arma de fogo), bem como a desconsideração das circunstâncias judiciais negativas e o afastamento do concurso formal.

Afasto tais pretensões.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada. A arma de fogo foi utilizada no cometimento do crime, conforme declarações das vítimas, sendo suficiente a prova oral para caracterizar a majorante do inciso I do §2º do art. 157, não sendo exigível a apreensão ou perícia da arma, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

"(...) O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...) 7. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Quanto à valoração das circunstâncias judiciais, o Juízo sentenciante destacou, de forma idônea, a gravidade concreta da conduta delitiva, perpetrada durante o período noturno, em ambiente residencial, durante confraternização familiar, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica o acréscimo na pena-base. As vítimas foram amarradas e trancadas, demonstrando violência psicológica exacerbada, além da física, circunstância que transcende o tipo penal em abstrato e legitima a exasperação da pena.

No que tange ao concurso formal, mostra-se correta a aplicação do art. 70 do Código Penal, pois houve a prática de múltiplos crimes em unidade de desígnios, mediante uma só ação, com pluralidade de vítimas, o que impõe, obrigatoriamente, a exasperação da pena.

Dessa forma, a dosimetria aplicada mostra-se em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não comportando reparos.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença atacada, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026